Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701669-21.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA contra a r. decisão exarada no ID 59807938, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de levantamento do sobrestamento da tramitação do recurso extraordinário interposto no ID 54036486. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 60112331, a embargante afirma que estaria caracterizada omissão na r. decisão recorrida, quanto ao fato de não haver sido editada lei distrital válida após o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469 pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Pondera, ademais, que a matéria debatida no recurso extraordinário não guarda similitude com o entendimento firmado pela excelsa Corte sob o Tema no 1.266. Com base, nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de julho de 2024 às 17:48:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora